Tribunal: STF
Processo: Rcl 87806
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 19.11.2025, contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.048.719/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 1ª RAJ, de São Paulo/SP, na Execução Penal n. 0016600-07.2022.8.26.0041, teria concedido progressão ao regime semiaberto ao beneficiário, Gabriel Ribeiro Gama, sem determinar realização de exame criminológico (fls. 24-25, e-doc. 2).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0026573-78.2025.8.26.0041 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.10.2025, a Quinta Câmara de Direito Criminal deu provimento ao agravo, reconduzindo o beneficiário ao regime fechado até que seja realizado exame criminológico (fls. 11-23, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.048.719/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.11.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, concedeu a ordem de ofício, para afastar a exigência de realização do exame criminológico, restaurando a decisão do juízo de primeiro grau (fls. 32-36, e-doc. 2).



    3. Nesta ação, o reclamante alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que “Gabriel Ribeiro Gama cumpre pena por crimes gravíssimos hipótese de delito que envolve violência e grave ameaça e, portanto, marcado por maior grau de reprovabilidade, evidenciada pelo modus operandi empregado, que, cometeu delitos patrimoniais graves (no caso dele, roubos circunstanciados e extorsões qualificadas), sem deslembrar do delito de desobediência, fatos esses, por si sós, ensejadores da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a sociedade, além de possuir longa pena por cumprir, com vencimento apenas em 2.036” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Afirma que, “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Messod Azulay Neto do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato (Gabriel Ribeiro Gama - com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária ‘ASP Joaquim Fonseca Lopes’ de Parelheiros – fl. 23/24), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer;



    e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:



    “O agravado estava cumprindo pena globalizada de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de de reclusão, em regime fechado, por incurso nos artigos 157, § 2º, inciso II (por duas vezes), na forma do artigo 71, caput, 158, § 1º, (por duas vezes), na forma do artigo 71, caput, e 330, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, estando obrigado, ainda, ao pagamento total de 66 (sessenta e seis) dias-multa mínimos, com o término da expiação punitiva atualmente previsto para o dia 15 de agosto de 2036 (fls. 15/ 16 e vide fls. 185/ 187, do P.E.C. nº 0016600-07.2022.8.26.0041). 



    Malgrado o adimplemento do cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da progressão, o requisito subjetivo não se mostra plenamente evidenciado. 



    A respeitável decisão agravada deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, entendendo preenchidos os requisitos legais e desnecessária a realização de prévio exame criminológico. 



    Respeitado o entendimento do juízo monocrático, certo é que o agravado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção pretendida, conforme bem ponderado pelo agravante, e como abaixo se verá.



    O reeducando cometeu delitos patrimoniais graves (no caso dele, roubos circunstanciados e extorsões qualificadas), sem deslembrar do delito de desobediência, fatos esses, por si sós, ensejadores da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a sociedade, além de possuir longa pena por cumprir (2036). 



    Tais considerações revelam a personalidade distorcida do agravado e, por óbvio, exigem a comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub examine. 



    É certo que a gravidade dos delitos e a longa pena por cumprir, isoladamente, não são causas impeditivas para a concessão da progressão de regime. Não menos certo é, porém, que são sérios indicadores da necessidade de se empreender maior acuidade na verificação dos requisitos legais” (fls. 20-21, e-doc. 2).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “(...) os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem não se mostram idôneos para afastar a presença do requisito subjetivo. Para tanto, o julgador deve indicar elementos concretos extraídos da execução da pena, não servindo como embasamento ao indeferimento da progressão de regime a menção à gravidade abstrata dos delitos praticados, longa pena em cumprimento ou à probabilidade de reincidência, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça” (fls. 34-35, e-doc. 2).



    8. A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, ao determinar realização do exame criminológico, realçou que “o reeducando cometeu delitos patrimoniais graves (no caso dele, roubos circunstanciados e extorsões qualificadas), sem deslembrar do delito de desobediência” (fl. 21, e-doc. 2).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e restabelecer a decisão proferida pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo em Execução Penal n. 0026573-78.2025.8.26.0041.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.048.719/SP, à Desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora do Agravo em Execução Penal n. 0026573-78.2025.8.26.0041, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 1ª RAJ, de São Paulo/SP (Execução Penal n. 0016600-07.2022.8.26.0041), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora